Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713558-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MAURÍCIO RAMOS THOMAZ PACIENTE: LUIZ CARLOS BASSETTO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado de próprio punho por MAURÍCIO RAMOS THOMAZ, em favor de LUIZ CARLOS BASSETO JÚNIOR, que responde pelos crimes de injúria, difamação, ameaça e apologia ao crime perante a 6a Vara Criminal de Brasília/DF. Pretende, em suma, o trancamento das ações penais e a declaração de incompetência do Juízo (fls. 3/8). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 16). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 18/21): “Depreende-se da petição de próprio punho (ID 57547821), que o impetrante formula, em suma, pedido de trancamento das ações penais 0704090-87.2023.8.07.0016 e 0705018-83.2023.8.07.0001, alegando a competência do Juizado Especial Criminal para processar os crimes que lhe foram imputados (ameaça, apologia a crime, difamação e injúria), e a atipicidade da sua conduta. Com efeito, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, no processo 0704090-87.2023.8.07.0016, imputando ao paciente os crimes de ameaça (art. 147 do CP) e de apologia ao crime (art. 286 do CP), nos seguintes termos: No dia 11 de janeiro de 2023, às 08h30min, no interior do banheiro masculino do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, Brasília/DF, o denunciado ameaçou a vítima Cristiano Zanin Martins de causar-lhe mal injusto e grave, uma vez que lhe disse diretamente “Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse”. Na mesma data, hora e local indicados, o denunciado incitou, publicamente, a prática de crime, ao dizer que a vítima “Tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na rua”, tendo inclusive publicado o vídeo em que faz tal afirmação na rede mundial de computadores. Restou apurado que o denunciado encontrou a vítima no banheiro masculino do Aeroporto MG Internacional Juscelino Kubitschek e começou a gravar um vídeo por meio de seu aparelho celular, oportunidade em que ofendeu a honra pessoal do ofendido com xingamentos diversos, e o ameaçou da prática de mal injusto e grave, ao dizer-lhe diretamente ter “Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse.”, intimidando-o. Além do mais, na mesma oportunidade, na frente de outras pessoas que estavam no banheiro, o denunciado afirmou que a vítima “Tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na rua”, incitando publicamente a prática de crime que atenta contra a dignidade física da vitima. Após, o denunciado ainda divulgou o vídeo com os dizeres na rede mundial de computadores, dando-lhe ampla divulgação. A denúncia foi recebida em 27/07/2023, uma vez que o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília entendeu estarem presentes os indícios de autoria e materialidade, com base no relatório de Termo Circunstanciado e nos arquivos de mídia. Ainda, com base nos mesmos fatos, a vítima propôs Queixa-Crime imputando-lhe os crimes de difamação e de injúria (art. 139 e 140 do CP). Esta queixa foi recebida em decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, prevento para julgar a matéria, nos seguintes termos: Ante o exposto, RECEBO A QUEIXA ofertada no ID 148217440 contra o Querelado LUIZ CARLOS BASSETO JUNIOR, uma vez que presentes os indícios de autoria e materialidade (conduta), esta última pelo Termo Circunstanciado (ID 148221949), Notícias veiculadas em diversos sítios de notícias (ID's 148221951, 148221953, 148221955, 148221956, 148221957, 148221958 e 148221973), Relatório de Informação de Polícia Judiciária (ID 148221962) e arquivo de vídeo (ID 148221964). Contudo, não se verifica, a princípio, nenhuma das hipóteses de rejeição do art. 395, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. No que tange à alegada incompetência da Vara Criminal, no caso de concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do Juizado Especial Criminal será o resultado da soma, no caso de concurso material, ou a exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máximas cominadas aos delitos. Destarte, se desse somatório resultar um apenamento superior a 2 (dois) anos, fica afastada a competência do Juizado Especial. Observa-se que foram imputadas as seguintes condutas ao peticionante: i) ameaça (art. 147), com pena máxima de 6 meses; ii) incitação ao crime (art. 286), com pena máxima de 6 meses; iii) difamação (art. 139) com pena máxima de 1 ano; e iv) injúria (art. 140) com pena máxima de 6 meses. Assim, a princípio, considerando o concurso de crimes, resta afastada a competência do Juizado Especial Criminal. Por fim, com relação à alegada atipicidade das condutas, o juízo de origem entendeu que não seria hipótese de absolvição sumária por demandar análise probatória. Assim, após a fase de instrução no processo de origem, a defesa poderá novamente se manifestar quanto a esse ponto nas alegações finais. Sabe-se que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente autorizada quando a ausência de justa causa puder ser constatada de plano. Acrescente-se que a decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória, constituindo um juízo de prelibação, o que dispensa fundamentação extensa. Isso posto, por ora, não encontramos fundamento jurídico para a complementação do pedido” (grifo nosso). Nestes termos, segundo ponderado pela Defesa “(...) não se verifica, a princípio, nenhuma das hipóteses de rejeição do art. 395, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal”. A respeito do tema, importa registrar que consoante jurisprudência majoritária: “O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade” (RHC 233438 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2023 PUBLIC 05-12-2023). (grifo nosso). Pelo que se depreende da impetração, é possível verificar que a inicial atendeu adequadamente o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, de forma a possibilitar ao paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, com relação à denúncia oferecida nos autos de no 0704090-87.2023.8.07.0016. De igual modo, é de se reconhecer a presença da justa causa para ambas as ações penais, diante da indicação do Termo Circunstanciado, arquivos de mídia e notícias veiculadas em sítios de notícias pela própria Defesa. Quanto a alegada incompetência da Vara Criminal para a apreciação dos fatos, nota-se que não há nos autos notícia de que o pedido tenha sido submetido ao órgão jurisdicional competente. Desse modo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 18 de abril de 2024 14:44:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora